Tribunal: TJES
Processo: 5000124-56.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5000124-56.2022.8.08.0056

EMBARGANTE
:
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

– OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROVEI
T
O ECONÔMICO INESTIMÁVEL –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
COM BASE NO
VALOR DA CAUSA
– TEMA
REPETITIVO
1.076 DO STJ –
R
ECURSO CONHECIDO E

PROVIDO,
COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

3 - Considerando a ausência de fase instrutória e a baixa complexidade da matéria jurídica debatida – impenhorabilidade de pequena propriedade rural –, vislumbra-se razoável mensurar os honorários em 10% sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

4 – Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-56.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

– OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROVEI
T
O ECONÔMICO INESTIMÁVEL –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
COM BASE NO
VALOR DA CAUSA
– TEMA
REPETITIVO
1.076 DO STJ –
R
ECURSO CONHECIDO E

PROVIDO,
COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

3 - Considerando a ausência de fase instrutória e a baixa complexidade da matéria jurídica debatida – impenhorabilidade de pequena propriedade rural –, vislumbra-se razoável mensurar os honorários em 10% sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

4 – Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso para sanar a omissão, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5000124-56.2022.8.08.0056

EMBARGANTE
:
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

(Id. 5443454)

em face do acórdão de Id. 5261202, proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo por ela interposto.

Em suas razões (Id. 5443454), a embargante aduz, em síntese, que o
decisum
restara omisso em relação à possibilidade de fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, no valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Com cediço, os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, o acórdão embargado fixara equitativamente os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00, considerando imensurável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de desconstituição da penhora, notadamente por ainda ser possível a cobrança integral do crédito. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO EM RAZÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação do documento, a parte novamente assina no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo quanto ao ponto.

6. Uma vez que um dos pedidos da apelante/autora foi acolhido, cabível a condenação do apelado em sucumbência, a qual, em razão da inexistência de proveito econômico na simples desconstituição da penhora, deve ser fixada de forma equitativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Não se olvida, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim, dita Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC
1
, aplicando-a tão somente quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, a despeito do inestimável proveito econômico obtido pela embargante, constata-se ter sido atribuído aos embargos à execução o valor de R$ 983.494,90.

Logo, considerando a ausência de fase instrutória e a baixa complexidade da matéria jurídica debatida – impenhorabilidade de pequena propriedade rural –, vislumbra-se razoável mensurar os honorários em 10% sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão do acórdão,
a

fim de
fixa
r
os honorários
advocatícios

em 10%
sobre o valor da causa,

na forma

do
§
2
º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.